Tribunal: TJDFT
Processo: 0708038-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708038-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCINETE MOURA LIMA AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCINETE MOURA LIMA contra decisão de ID 224931653 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, que indeferiu o pedido de natureza liminar. Afirma, em suma, que firmou com a ré/agravada 13 (treze) contratos bancários de empréstimo pessoal não consignados; que há cobrança de juros excessivos e em completa desproporcionalidade com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, além da taxa praticada ser muito superior à pactuada; que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada. Requer, liminarmente, seja determinada a redução do valor das parcelas vincendas do contrato, com a emissão de novo carnê de pagamento, nos valores indicados, ou que seja deferido o depósito judicial de tais valores, ou, ainda, o depósito judicial do valor das parcelas contratadas, com a suspensão dos descontos em sua conta bancária, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso, a agravante afirma, em resumo, que firmou 13 contratos de empréstimo pessoal não consignados, nos quais o agravado realiza cobrança fora dos padrões da taxa média de juros. Conquanto didática a peça recursal, é certo que a apuração da abusividade nos contratos firmados entre as partes é questão que deve se submeter ao contraditório e à adequada instrução processual. Os cálculos que subsidiam o pedido revisional foram produzidos unilateralmente, devendo ser facultada a impugnação à parte contrária. Destaque-se, ainda, que a taxa média do mercado divulgada pelo BACEN serve como parâmetro a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo, contudo, um limite de aplicação obrigatória. A necessidade da instrução probatória impede a imediata alteração dos termos do pacto firmado, em atenção ao pacta sunt servanda, subsistindo a higidez contratual até a prolação da sentença de mérito. Nesse sentido, confira-se recente precedente deste e. Tribunal: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a revisão da taxa de juros contratual aplicada em contrato de empréstimo pessoal firmado com a instituição financeira. O agravante alega abusividade na taxa de juros pactuada, a qual excede significativamente a média de mercado, e pleiteia a aplicação da taxa média estipulada pelo Banco Central. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão da tutela de urgência para determinar a aplicação da taxa de juros média de mercado em contrato de empréstimo pessoal, em razão da suposta abusividade dos juros pactuados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os contratos bancários regem-se pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ. 4. A revisão da taxa de juros pactuada é admitida somente quando houver prova cabal de abusividade, nos termos da Súmula 382 do STJ - Tema Repetitivo 25 (REsp 1061530/RS). 5. A fixação de taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, devendo ser observados fatores como risco de inadimplemento e relacionamento entre as partes. 6. No caso, a taxa de juros foi claramente pactuada no contrato, sem indícios de vício de consentimento, e a mera diferença em relação à média de mercado não comprova abusividade. 7. A análise do pedido de tutela de urgência requer prova de probabilidade do direito e de perigo de dano irreversível, elementos ausentes no presente caso, demandando dilação probatória. 8. Precedentes do Tribunal reforçam que, quando há dúvida sobre a abusividade alegada, a tutela de urgência não deve ser concedida. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A mera cobrança de juros em percentual superior à média de mercado não configura abusividade, salvo demonstração cabal de onerosidade excessiva. 2. A concessão de tutela de urgência em revisão contratual de taxa de juros exige prova de probabilidade do direito e de risco ao resultado útil do processo, não caracterizados pela simples alegação de taxa superior à média de mercado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPC, art. 300; CDC, art. 6o, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1061530/RS, Tema Repetitivo 25; STJ, Súmula 382; TJDFT, Acórdão 1867272, Relator Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 22/05/2024; TJDFT, Acórdão 1863833, Relator Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 15/05/2024; TJDFT, Acórdão 1816718, Relator Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 15/02/2024. (Acórdão 1952011, 0738189-97.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 20/12/2024.) Em conclusão, não resta verificada a probabilidade do direito, necessária à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora